Tribunal: STF
Processo: RE 1565188
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs recurso extraordinário (eDoc 31) contra acórdão do Tribunal de Justiça Local que está assim ementado (eDoc 24):



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME AMBIENTAL (ART. 38-A C/C O ART. 53, II, "C", AMBOS DA LEI N. 9.605/98). DECISÃO DE DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 



    PLEITO DE REFORMA DO DECISUM. SUSTENTADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O PROCESSAMENTO DO INQUÉRITO. DESCABIMENTO. CONDUTA QUE, EM TESE, ATINGIU ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO. INTERESSE DA UNIÃO. PRECEDENTES. DECISÃO PRESERVADA. 



    "A competência da Justiça Federal para julgar crimes ambientais é atraída quando a conduta envolve espécies listadas na Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção, configurando interesse da União" (STJ, AgRg no CC n. 208.449/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. em 11/12/2024, DJe de 18/12/2024). 



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Sustenta, em síntese, que houve violação aos arts. 23, VI e VII; 24, VI, e 109, IV; todos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, entendo assistir razão ao recorrente. 



    Inicialmente, assim explicitou o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no acórdão recorrido (eDoc 24):



    Como é cediço, "a proteção ao meio ambiente constitui matéria de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, motivo pelo qual, para se afirmar ser o delito contra a fauna de competência da Justiça Federal, é necessário que se revele evidente interesse da União, a teor do disposto no art. 109, inciso IV, da Constituição Federal" (STJ, AgRg no CC n. 154.855/SP, rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, j. em 13/12/2017, DJe de 15/12/2017). 



    Embora o precedente mencione espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção, e não da flora, o raciocínio aplicado é similar: o simples fato de o espécime vegetal constar na lista de espécies ameaçadas já envolve o interesse da União, o que, por sua vez, define a competência da Justiça Federal para o processamento da causa. 



    In casu, como bem destacou o Magistrado a quo, as espécies supostamente atingidas pela conduta apurada seriam a Araucaria angustifolia (pinheiro-brasileiro) e a Ocotea porosa (imbuia), listadas como ameaçados de extinção pela Portaria n. 443/2014 do Ministério do Meio Ambiente (atual Portaria n. 300/2022), de modo a atrair a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito.



    [...]



    Desse modo, deve ser preservada a decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual para apreciação do feito.



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 835.558, ministro Luiz Fux – Tema n. 648) fixou a seguinte tese: 



    Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. (grifei)



    Ocorre que, em caso fronteiriço, a segunda turma desta Corte já concluiu que em crimes ambientais onde há destruição de vegetação, nas hipóteses de ausência de transnacionalidade, como no caso em apreciação, a Justiça Federal é incompetente para o julgamento, ainda que a espécie atingida conste na lista nacional de espécimes ameaçadas de extinção. Transcrevo, no ponto, a Ementa do julgado supracitado:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito constitucional e processual penal. Crime ambiental. Destruição de vegetação secundária em estágio médio de regeneração do bioma mata atlântica. Espécie ameaçada de extinção. Incompetência da Justiça Federal. Ausência de interesse direto da União. Necessidade de transnacionalidade da conduta. Tema nº 648-RG. Competência da Justiça Estadual. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público do Estado de Santa Catarina para declarar a competência da Justiça Estadual para julgar o feito. 



    2. No julgamento do RE nº 835.558 (Tema nº 648-RG), o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu que “[a] ratio essendi das normas consagradas no direito interno e no direito convencional conduz à conclusão de que a transnacionalidade do crime ambiental, voltado à exportação de animais silvestres, atinge interesse direto, específico e imediato da União, voltado à garantia da segurança ambiental no plano internacional, em atuação conjunta com a Comunidade das Nações”. Na ocasião, a Corte fixou a seguinte tese: Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por Tratados e Convenções internacionais”. 



    3. In casu, diante da ausência de transnacionalidade do delito ou outro fator que revele interesse jurídico específico da União, a competência para julgar o feito é da Justiça Estadual, mesmo se a espécie atingida constar na lista nacional de espécimes ameaçadas de extinção. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    (RE 1.551.297 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei).



    Sendo assim, observo que o acórdão recorrido não está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria. 



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, reconhecendo a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os fatos. 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se. 



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente